Tribunal: TJDFT
Processo: 0755767-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0755767-98.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SYNARA DORNAS MOURTHE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “RECURSO INOMINADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SERVIDOR NA ATIVA. ISENÇÃO SOBRE PROVENTOS DA APOSENTADORIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. TEMA 1037. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Julgamento conjunto dos processos 0733876-21 e 0703689-44 por se tratar de agravo de instrumento e recurso inominado relativos ao mesmo fato. Recurso inominado próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de isenção do recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Física em razão de a parte autora ser portadora de doença elencada no rol do art. 6o, inciso XIV da Lei 7.713/1988. Recurso inominado da parte autora visa à procedência dos pedidos iniciais. 2 – Agravo de instrumento (no704191-80). Foi prolatada sentença no processo de origem (no0755767-98), cujo recurso inominado interposto é julgado nesta mesma ocasião, de forma que se conclui pela perda superveniente do interesse de agir na esfera agravo de instrumento. Agravo de instrumento prejudicado. 3 – Recurso Inominado. Isenção do Imposto de Renda. Na forma do art. 6o, inciso XIV da Lei 7.713/1988, são isentos do Imposto de Renda “os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”. O Superior Tribunal Justiça, no julgamento do REsp 1814919/DF e REsp 1836091/PI, com repercussão geral (Tema 1037), firmou a seguinte tese: “Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei n. 7.713/1988 (seja na redação da Lei no 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral”. Conforme demonstrado e afirmado na inicial pela própria parte autora, apesar da existência de doença que lhe concederia a isenção de IR na forma do artigo mencionado, o servidor se encontra na ativa, de forma que, conforme julgamento do tema repetitivo, a isenção do imposto de renda não pode ser aplicada ao presente caso. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos. 4 – Agravo de instrumento prejudicado. Recurso inominado conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa diante da gratuidade de justiça concedida. A recorrente alega violação aos artigos 1o, inciso III; 6o e 196, da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão recorrido infringido o fundamento constitucional do valor social do trabalho, a proteção constitucional da dignidade da pessoa humana e o direito fundamental de acesso à saúde, ao “limitar a concessão da isenção do imposto de renda aos proventos de aposentadoria”. Requereu a concessão da isenção do imposto de renda desde o diagnóstico da doença. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de a recorrente ser beneficiária da justiça gratuita. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram prequestionados, uma vez que o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz de tais dispositivos (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017), tampouco foram opostos Embargos Declaratórios a fim de sanar eventual omissão. Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice dos enunciados 282 e 356 de Súmula de Jurisprudência do STF, pelo que, a consequência jurídica é o juízo negativo de admissibilidade, com fundamento no art .1.030, V do CPC. Acrescente-se que decidir de modo contrário exigiria o revolvimento de questões fático-probatórias dos autos, bem como o exame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 7.713/88). Nesse caso, há óbice na instância excepcional por força do enunciado 279, da Súmula da Corte Suprema, por implicar o revolvimento do conjunto fático-probatório presente nos autos. Da mesma forma, a análise de legislação infraconstitucional foge à competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, por se configurar como ofensa indireta ou reflexa à Constituição. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que a ofensa reflexa a preceito constitucional não enseja a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPF. ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. ARTIGO 6o, XIV, DA LEI No 7.713/1988. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL À REMUNERAÇÃO PERCEBIDA ANTES DA APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA No 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 927188 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 01-03-2016 PUBLIC 02-03-2016) “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Imposto de renda. Isenção. Deficiência visual. Servidor não aposentado. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Impossibilidade de atuação do judiciário como legislador positivo. Precedentes da Corte. 1. A suposta ofensa à Constituição somente poderia ser constatada a partir da análise e da reinterpretação da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a qual é insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções de tributos não previstas em lei. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 787994 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 27/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-120 DIVULG 20-06-2014 PUBLIC 23-06-2014) ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 1 de julho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal